Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-07.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-07.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI - CPF: 062.062.351-90 (APELADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), RENAN JOSE VAILATTI - CPF: 055.560.201-08 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE EMPRESA – RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007327-07.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

RENAN JOSE VAILATTI

EMBARGADO:

KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RENAN JOSE VAILATTI
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento o recurso de apelação aviado por
KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI
, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução probatória, possibilitando a apresentação de novas provas e o devido esclarecimento sobre a quitação da dívida. E ainda, revogou o benefício da assistência judiciária concedido ao autor/embargante, por inexistir a situação da hipossuficiência alegada.

O embargante contesta a fundamentação que indicou como base da revogação da justiça gratuita sua suposta suficiência financeira, apontando que as movimentações financeiras apresentadas demonstram valores irrisórios (ex.: transferências de pouco mais de R$600,00 e saldo de conta de R$300,00).

Sustenta que não possui bens registrados e apresentou certidão negativa de imóveis.

Menciona que as fotos de redes sociais consideradas para justificar o padrão de vida elevado são antigas e desconexas, muitas datadas de 2019 e 2020.

Menciona que atualmente trabalha como professor de Beach Tennis em condições precárias e sem geração de lucros, evidenciando incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo.

Por outro lado, questiona a justificativa do Tribunal para determinar a reabertura da instrução probatória, destacando a inexistência de elementos probatórios ou testemunhas que possam desconstituir o contrato de compra e venda das cotas da empresa; a confusão argumentativa do apelado sobre os valores já pagos, com alegações contraditórias entre reconhecimento de dívida e quitação parcial e a fundamentação legal de que, segundo o art. 370 do CPC, o magistrado pode indeferir provas desnecessárias quando já houver elementos suficientes para a formação do juízo.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado para que os fundamentos do acórdão sejam reformulados, considerando as evidências de hipossuficiência e a ausência de necessidade de novas provas no processo (Id. 250700198).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, requer a aplicação de multa ao embargante, conforme o artigo 1.026, § 2o e 3o, do CPC, pelo caráter protelatório dos embargos (Id. 253836661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE EMPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O cerceamento de defesa é configurado pela supressão da instrução probatória quando há elementos relevantes a serem apurados.

A concessão da justiça gratuita deve ser revogada quando a parte não comprova a hipossuficiência de maneira adequada.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão quanto à revogação do benefício da justiça gratuita ao adotar, no seu entender, fundamentos equivocados para revogar o benefício, bem como quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam à revisão do mérito da decisão, salvo em situações excepcionais que justifiquem os efeitos infringentes, o que não é o caso em tela.

O acórdão analisou detalhadamente a situação financeira do embargante, com base nos documentos apresentados nos autos. A decisão concluiu que os elementos trazidos indicam suficiência financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

As alegações de que os valores bancários são baixos e de que as postagens em redes sociais são antigas já foram avaliadas e rechaçadas.

Portanto, não há omissão a ser suprida. As razões dos embargos configuram mero inconformismo com a conclusão deste Tribunal, sem apresentar fatos novos ou questões não analisadas.

Por outro lado, o acórdão reconheceu o cerceamento de defesa ao verificar que a sentença foi proferida sem permitir a produção de provas essenciais para o esclarecimento da controvérsia sobre a quitação do contrato de compra e venda. A reabertura da instrução probatória foi determinada para garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

A argumentação de que as provas adicionais seriam desnecessárias contraria os fundamentos expressos no julgado, que apontaram a necessidade de aprofundar a análise dos fatos. Não há contradição, obscuridade ou omissão, mas apenas discordância quanto ao mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, não identifico elementos suficientes para caracterizar o recurso como manifestamente protelatório. O direito à interposição de embargos deve ser assegurado, desde que exercido dentro dos limites processuais, o que, no caso, não ultrapassou.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024